Tribunal: TJMT
Processo: 1027368-49.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027368-49.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ANDERSON MAIOLINO - CPF: 581.683.971-34 (RECORRENTE), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO INOMINADO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE BLOQUEIO EM VERBA ALIMENTAR.
INEXISTÊNCIA DE EXTRATO BANCÁRIO. S
ENTENÇA QUE RECONHECEU A PENHORABILIDADE NÃO MERECE REFORMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

É ônus de o executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil. Conforme estabelece o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos.

2.
Não prospera a pretensão de desconstituição de penhora on-line. Sobre valores depositados em conta bancária, quando não há cabal demonstração de que
constrição recaiu em depósitos provenientes de verba alimentar.

3.
Sentença mantida.

4.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
ANDERSON MAIOLINO
,
em face da sentença, pela qual foram julgados improcedentes
os embargos à execução, sob o fundamento de que a parte recorrente não comprovou se tratar de bloqueio em conta poupança e, ainda, a impenhorabilidade da conta poupança não sobrepõe de natureza alimentar.

Inconformado, o recorrente interpôs o presente recurso, afirmando que, nos termos do artigo 833, CPC, as contas poupanças são impenhoráveis até 40 salários mínimos, bem como o valor bloqueado é de sua subsistência, por se tratar de renda do trabalho de motorista de aplicativo. Requer o desbloqueio de tais valores.

Mesmo intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões (id.

190670688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024